Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012176-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: JOÃO BATISTA SOARES
EMBARGADAS: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA – EPP
NOVA LAJE FABRICAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA SOARES, de decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento.
O embargante sustenta que merece acolhimento os embargos de declaração, tendo em vista o descumprimento da Juíza de piso, quanto a liberação dos bloqueios sob o fundamento de que não houve manifestação sobre a antecipação da tutela recursal.
Assevera que ao conceder o efeito suspensivo da decisão atacada no Agravo, Vossa Excelência suspendeu, sobretudo, os efeitos das constrições realizadas ante o prejuízo estampado à parte e, portanto, devem ser liberados imediatamente pelo Juízo de piso.
Alega que até o momento nada foi liberado e todos os bens do embargante permanecem bloqueados, causando-lhes danos irreparáveis.
Ao final requer sejam acolhido os embargos de declaração, para determinar expressamente a liberação dos bens penhorados. (Id. 95050023)
Sem contrarrazões.
A Juíza de Direito Milene Aparecida Pereira Beltramini prestou informações. (Id. 95418962)
É o necessário.
Decido.
O Código de Processo Civil no § 2o do art. 1.024 dispõe:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando, na decisão, sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. decisão monocrática.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
O embargante sustenta, em apertada síntese, que na liminar concedida no agravo de instrumento não houve manifestação quanto a liberação dos bens penhorados, razão pela qual a Juíza a quo até o momento não procedeu a liberação.
Das razões do agravo de instrumento, verifica-se que o ora embargante, discorreu sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo para se evitar maior prejuízo, sob o argumento de que não teria sido regularmente intimado à respeito do início do Cumprimento de Sentença.
Eis o trecho da decisão embargada:
(...)
Colhe-se dos autos, que as agravadas, após o trânsito em julgado, deram início ao cumprimento de sentença e apresentaram a petição inicial, indicando os advogados do agravante e ainda juntaram a procuração.
Ao proferir o despacho inicial determinou a intimação do ora agravante para efetuar o pagamento o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1o, §2o, II e 523, §1o, do CPC.
Em consulta nos autos principais, verifica-se que tomaram ciência da decisão, os causídicos Alvaro Luiz Pedroso de Oliveira, Max Paulo de Sousa e Silva.
Todavia, desde a oposição dos embargos monitórios, o agravante requereu que a intimação fosse exclusivamente em nome dos causídicos Marcio Antônio Garcia e André Luiz Gome Duran, o que também foi certificado pela gestora da Secretaria.
Os argumentos do agravante se mostram relevantes, na medida que, em fase de cognição sumária, caso prossiga o cumprimento de sentença, sem que seja oportunizada a defesa ao agravante, especialmente pelo fato de que havia pedido expresso para intimação exclusiva em nome dos causídicos Marcio Antônio Garcia e André Luiz Gome Duran, o que aparentemente não foi observado e pode causar dano de difícil reparação ao agravante.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.”
Dessa forma, não há que se falar em omissão ou descumprimento da liminar por parte da Juíza da causa, pois, a liberação das penhoras, serão analisadas com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, após o contraditório, e, se constada de fato a nulidade da intimação.
O efeito suspensivo foi concedido, para interromper o cumprimento de sentença e, evitar maiores prejuízos ao embargante.
Portanto, não há que se falar em vícios na decisão embargada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora